Tribunal: STF
Processo: Rcl 75814
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo nº 0000812-65.2022.5.06.0006, por suposta ofensa à autoridade da decisão desta Corte na ADC 16, ao Tema 246 da repercussão geral e à Súmula Vinculante 10. 



    Eis a ementa do aresto reclamado (eDoc 7, p. 1):



    “RECURSO ORDINÁRIO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA. JUROS DE MORA. ART. 1.º-F da Lei n. 9.494, de 10/09/1997. INAPLICABILIDADE. A Fazenda Pública, quando condenada subsidiariamente ao adimplemento das obrigações trabalhistas devidas pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos juros, prevista no art. 1.º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997. Exegese da OJ n. 382 da SDI-1 do TST. Recurso improvido.”



    O Reclamante sustenta indevida a imputação de responsabilidade subsidiária por débitos trabalhistas, in casu Alega que não ficou demonstrada a falha da Administração Pública em fiscalizar o contrato de trabalho. 



     Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação do ato reclamado. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Como é cediço, a questão da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços por débitos trabalhistas tem sido objeto de controvérsia jurisprudencial desde há muito, mormente quando uma das partes envolvidas na questão é o poder público.



    A partir da discussão da constitucionalidade da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o assunto foi trazido a este Supremo Tribunal Federal, proferindo-se julgados recentes em processos de controle concentrado. Para resgatar a trilha histórica da questão, reproduzo o entendimento do TST:



    “I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).



    II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).



    III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.



    IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.



    V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.



    VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral”. 



    Por meio da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, de relatoria do e. Min. Cezar Peluso, julgada pelo Plenário em 24.11.10, esta Corte firmou a constitucionalidade do art. 71 da Lei federal nº 8.666/93, senão vejamos: 



    “Ementa: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71 da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, §1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    Em voto proferido na ADC nº. 16, a Ministra Cármen Lúcia externou que “eventual descumprimento pela administração pública do seu dever legal de fiscalizar o adimplemento de obrigações trabalhistas por seu contratado, se for o caso, não impõe a automática responsabilidade subsidiária da entidade da administração pública por esse pagamento”. Concluiu que a pessoa jurídica de direito público deve zelar pela probidade e moralidade, mas não pode ser chamada a juízo diretamente pelas obrigações trabalhistas de suas contratadas. 



    Em debate, Suas Excelências bem firmaram a compreensão de que o enunciado nº 331 impunha a solidariedade do ente público, o que seria inadmissível, firmando-se a responsabilidade, à luz do art. 37, §6º, quando houvesse culpa e negligência na fiscalização das empresas contratadas.



    O Ministro Cezar Peluso então lembrou que a constitucionalidade daquele art. 71 da Lei nº 8.666/93 não impediria a Justiça do Trabalho de reconhecer que há responsabilidade do ente público diante dos fatos, isto é, analisando-se o caso concreto. 



    Posteriormente, tratando de outro aspecto do enunciado da súmula nº 331/TST, esta Corte firmou entendimento no sentido da licitude da terceirização de atividade-fim, frisando que, na terceirização, compete ao contratante verificar a idoneidade e capacidade econômica da terceirizada, respondendo subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas e subsidiárias.



    Importante lembrar, a propósito disso, que, com o advento da Lei nº. 13.467/17 (Reforma Trabalhista) e da Lei nº. 13.429/17 (Lei da Terceirização), normatizou-se essa compreensão quanto à possibilidade de terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim das empresas.



    A fim de melhor ilustrar a virada jurisprudencial quanto ao tema, confira-se a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324, de relatoria do ministro Luís Roberto Barroso e julgada em 30.08.2018, cuja tese fixada foi: 



    “1.É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada.” (Grifei).



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada a seguinte tese: 



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". 



    Quanto a esse RE nº 958.252, eis que o Tribunal proveu, parcialmente, por maioria, terceiros e quartos Embargos de declaração, em 08.07.2022, com o fim de modular os efeitos do julgado, no seguinte sentido:



    “O Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos, exclusivamente com o fim de, modulando os efeitos do julgamento, assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018), restando obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data que tenham a Súmula 331 do TST por fundamento, mantidos todos os demais termos do acórdão embargado, nos termos do voto do Ministro Luiz Fux (Presidente e Relator), vencidos os Ministros Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, que acolhiam em parte os embargos de declaração, assegurando o ajuizamento de ações rescisórias que tenham por fundamento tanto a ADPF 324 como o RE 958.252, ressalvadas as condenações já executadas e efetivamente pagas; e os Ministros Gilmar Mendes e André Mendonça, que rejeitavam os embargos de declaração. Plenário, Sessão Virtual de 24.6.2022 a 1.7.2022.”



    A compreensão de que a responsabilidade do poder público não poderia ser automática, em caso de inadimplemento de dívidas trabalhistas por parte de empresa contratada para fornecer mão-de-obra terceirizada, foi reafirmada pelo STF, no ano de 2019, ao analisar o tema 246 da repercussão geral, no leading case do RE nº 760.931:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93”



    Apesar dos posicionamentos adotados quanto à licitude da terceirização das atividades-meio e fim, a questão da inversão do ônus da prova, isto é, conduta da Justiça do Trabalho de considerar que o poder público não se desincumbiu de demonstrar que fiscalizava os contratos de terceirização, esvaziaria, per se, tanto a ADC nº. 16 quanto o tema 246 da repercussão geral. Eis as palavras do Min. Luiz Fux quando do reconhecimento da repercussão do novo tema 1.118:



    “A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, a validade da imposição de responsabilidade subsidiária à Administração, sob o fundamento de não comprovação da efetiva fiscalização, isto é, pela inversão do onus probandi.



    Demais disso, a temática revela potencial impacto em outros casos, tendo em vista a multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional, como revelam o juízo de admissibilidade do Tribunal Superior do Trabalho, a apontar que se contam na casa da dezena do milhar a quantidade de processos com tramitação suspensa por versarem a mesma matéria do presente recurso, além das centenas de julgados desta Suprema Corte, seja no campo unipessoal ou por suas Turmas, no julgamento de reclamações e de recursos extraordinários”. (RE 1.298.647 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)



    A repercussão geral no citado Tema 1118 (RE 1.298.647) foi reconhecida por acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.298.647 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)



    No presente caso, noto que não há violação ao decidido no âmbito da ADC nº 16, como sustenta a parte reclamante, uma vez que a Justiça do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, por entender que este não comprovou a regularidade do acompanhamento da execução do contrato, aspecto que, como visto, é debatido no Tema 1118 da repercussão geral e não no paradigma indicado. Não há, pois, a aderência necessária ao conhecimento e acolhimento da reclamação.



    Colho do ato reclamado (eDoc 7, pp. 18-22):



    “Da responsabilidade subsidiária. O Detran busca a exclusão da responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída, assegurando que realizou regular processo de licitação, contratou de acordo com a legislação de regência e também fiscalizou o contrato administrativo. Menciona que o autor não produziu prova acerca da omissão do ente público, a quem atribui o ônus probatório, citando as teses fixadas pelo STF em sede de julgamento da ADC 16/DF e RE 760.931/DF. Entende que a manutenção da sentença configura violação ao art. 97 da CF/88 e à Súmula Vinculante n. 10 do STF. Pugna que, caso mantida a sentença, seja aplicada a Lei n. 9.494/97 frente eventual execução em desfavor da Fazenda Pública. Requer manifestação expressa sobre a violação ou não dos arts. 5.º, II, 37, caput, XXI e § 6.º, 97, todos da CF, da Súmula Vinculante n. 10 do STF e da ADC 16/DF, em caso de manutenção da sentença. A responsabilidade subsidiária foi imposta mediante os seguintes fundamentos (fls. 637/640):



    "RESPONSABILIDADE DO 2º RÉU - DETRAN A parte autora alegou que os substituídos foram contratados pela 1ª demandada para prestar serviços em benefício do 2º réu, razão pela qual requereu a responsabilização subsidiária do tomador do serviço. Quanto à possibilidade de responsabilização de forma subsidiária do ente público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, o STF, no julgamento do Tema 246 de Repercussão Geral, no RE 760.931/DF, fixou a seguinte tese de repercussão geral: 'O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93'. Na esteira do voto vencedor, da lavra do Ministro Redator Luix Fux, prevaleceu o entendimento no sentido de que houve uma opção expressa do legislador, por meio da Lei 9.032/95, que conferiu nova redação ao artigo 71 e parágrafos da Lei 8.666/93, ao definir que não há transferência automática de responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato de prestação de serviços. Caso o legislador quisesse prever exceção aos encargos trabalhistas, com a adoção da responsabilidade do ente público, teria inserido tais obrigações na previsão do artigo 71, § 2º, da Lei de Licitações, que estabelece a responsabilidade solidária da Administração Pública pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei 8.212/91. Logo, curvando-me ao entendimento esposado pelo STF em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 760.931/DF, concluo que não há transferência automática ao ente público da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa prestadora dos serviços. A responsabilidade do ente público apenas é possível, pois, quando demonstrado de forma suficiente o descumprimento, pela Administração Pública, das suas obrigações legais e contratuais, no que se refere à fiscalização do adequado cumprimento das cláusulas e das garantias das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada, nos termos do artigo 37, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, além dos artigos 58, III, e 67, caput e § 1º, da lei 8.666/93. No que se refere ao ônus da prova, cumpre registrar a decisão proferida pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento dos embargos no recurso de revista 925-07.2016.5.05.028, em 12/12/2019, no qual se decidiu que, nos casos em que o prestador de serviços não cumpre suas obrigações trabalhistas, cabe ao órgão público tomador dos serviços demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato, para que não seja responsabilizado. [...] Na linha da tese jurídica prevalecente do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TRT da 6ª Região - Processo n°. 000362-87.2015.06.0000 e com esteio na decisão da SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do E-RR 925-07.2016.5.05.0281, a administração pública direta, indireta e fundacional é passível de ser responsabilizada pelas obrigações trabalhistas devidas pela empresa prestadora dos serviços na hipótese de culpa. No caso em análise, observa-se que o Detran não produziu prova robusta no sentido de afastar sua responsabilidade, isto é, não restou comprovada a adoção de providências efetivas com o fito de garantir que a empresa contratada honrasse os compromissos que detinha com seu empregado, eis que flagrante a sua não fiscalização à empresa prestadora dos serviços, encargo que lhe competia, conforme tese prevalecente, firmada no mencionado Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Evidenciada, pois, em concreto, a culpa in vigilando do ente público contratante, julgo procedente o pedido para responsabilizar subsidiariamente o Detran pelo pagamento dos créditos trabalhistas reconhecidos nessa demanda. Em se tratando de responsabilidade subsidiária da Fazenda Pública, não deverá ser observado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997."



    Ao exame. Impende registrar, inicialmente, que no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC n. 16, em 24/11/2010, o STF declarou constitucional o art. 71, §1.º, da Lei n. 8.666/93, que prevê que "a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento". A despeito disso, o Pretório Excelso, a fim de compatibilizar o dispositivo citado com os princípios constitucionais protetivos do trabalho humano, admitiu a possibilidade de responsabilização subsidiária do ente administrativo, não como decorrência do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, porém quando incorra em conduta culposa (ação ou omissão) no cumprimento das obrigações previstas no contrato administrativo a firmado com o prestador de serviços, a teor das disposições da Lei n. 8.666/93. [...] Nessa esteira, partindo do pressuposto de que a responsabilidade subsidiária dos entes públicos quanto ao pagamento de verbas trabalhistas devidas pelas suas contratadas não decorre do mero inadimplemento do empregador, impõe-se verificar, em cada caso, se houve, ou não, ação ou omissão da Administração Pública capaz de provocar lesão ao patrimônio do trabalhador, a fim de aferir a ocorrência de culpa in eligendo e/ou in vigilando. E, após análise do presente caderno processual, firmo convencimento de que o acervo probatório produzido demonstra que não houve efetiva fiscalização do ajuste firmado com a ex-empregadora dos substituídos pelo Detran. Note-se que esse ente público limitou-se a anexar o contrato de prestação de serviços firmado com a empresa empregadora, o distrato e dois termos aditivos; e nada mais! Infere-se daí que não há qualquer elemento probatório acerca da realização de fiscalização mínima do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empregadora, prestadora dos serviços, o que autoriza a imputação da responsabilidade subsidiária do Detran por omissão. É importante ressaltar que uma fiscalização adequada, para fins de exclusão de culpa in vigilando, deve ser baseada em ações tanto fiscalizatórias quanto preventivas, e, quando necessário, em medidas punitivas. No entanto, tais providências foram negligenciadas pelo ente público demandado. Ocupando a condição de devedor subsidiário, o ente público assume o pagamento de toda e qualquer parcela devida pela devedora principal, não se beneficiando da sua condição privilegiada de fazenda pública para fins de atuação de créditos. Nessa linha é o posicionamento do TST, cristalizado na OJ 382, da SDI-1, do TST, segundo a qual "a Fazenda Pública, quando condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas devidas pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos juros, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997". Provimento negado” (g.n.).



    A relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 48580 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.03.2022).



    Da análise das informações trazidas na petição inicial e dos documentos acostados aos autos, verifica-se a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante. 



    Ocorre que o reconhecimento por esta Corte de que os precedentes anteriores sobre terceirização e responsabilidade do poder público não trataram da distribuição do ônus da prova no processo faz com que não se possa alterar, por meio de reclamação, entendimento originário que, examinando fatos e provas para decidir sobre responsabilidade e culpa, é tratado apenas no Tema 1118 da repercussão geral, ainda não julgado.



    Por fim, a indicação de suposta ofensa a Súmula Vinculante 10 não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento.” (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)



    Ante o exposto, considerando que a temática versada no ato reclamado é objeto de tema ainda não julgado por esta Corte, dada a falta de aderência em relação ao paradigma invocado, nego seguimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente